Tribunal: TJMT
Processo: 1028022-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028022-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGOS 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO TEMA N° 1076 NÃO OBSERVADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id: 162322172 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça haja vista que esta Egrégia Câmara deu provimento ao Apelo, que visava que a parte que o Município de Rondonópolis efetuasse o pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) sob o valor atualizado da causa, o que afirma destoar da tese fixada no Tema 1.076.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Especiais, que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o julgamento da Tese Tema 1076,
in litteris
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Pois bem.

Na realidade fática, o Acórdão atacado se fundamentou no Tema paradigma, condenando a parte Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância a tese firmada e ao Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu art. 85, §3°, inciso II.

Desse modo, tem-se não há que se falar em divergência entre o Acórdão e o Tema 1076 do STJ, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados por percentual e não por equidade.

Ante o exposto, na forma do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o Acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023